Tribunal: TCU
Processo: 004.629/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 725/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, art. 235 e 237, do Regimento Interno deste Tribunal e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação à Caixa Econômica Federal/Centralizadora Nacional de Contratações e ao representante. 1. Processo TC- Processo 004.629/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Economica Federal - Gilog SA. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Cicero Farias Silva, representando Life Work Servicos Especializados Ltda; Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP), Fabiana Calvino Marques Pereira (16226/OAB-DF) e outros, representando Caixa Economica Federal - Gilog Sa. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.